Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-69.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À SUA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O dolo, como elemento subjetivo do tipo, deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, não havendo como adentrar a psique do agente no momento da ação.

2. A prova testemunhal produzida em juízo corrobora os elementos de prova colhidos na fase de inquérito, no sentido de que o réu costumava conduzir o veículo, produto de crime, ciente de sua origem ilícita, caracterizando a receptação. Por outro lado, não há provas quanto à autoria da adulteração dos sinais identificadores do veículo, o que acarreta a absolvição do réu em relação ao crime previsto no art. 311 do CP, devido à ausência de certeza quanto à sua conduta.

3. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, o que leva à redução da pena fixada na sentença.

4. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.